Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-57.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013852-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), THIAGO MIRANDA DE DEUS - CPF: 919.773.391-15 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, desproveu recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência do agravante.

O embargante alega omissão quanto ao dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição Federal), contradição no reconhecimento de ausência de provas mínimas da hipossuficiência, e obscuridade sobre os elementos necessários para comprovação da alegada situação financeira precária.

II. Questão em discussão

3. Verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, à luz do disposto no art. 1.022 do CPC, ou se os embargos de declaração visam apenas reexaminar a controvérsia já decidida.

III. Razões de decidir

4. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais na decisão judicial, não se prestando para rediscutir o mérito da controvérsia.

5. No caso concreto, o acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão, com base na ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrassem a hipossuficiência do embargante, conforme exigido pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e pelo art. 98 do CPC.

6. A presunção de pobreza para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça possui caráter relativo, podendo ser infirmada quando ausentes elementos que comprovem a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

7. Não há omissão quanto ao dever de fundamentação, pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, nem contradição nos fundamentos apresentados, que se alinham à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8. Quanto à alegada obscuridade sobre os elementos probatórios necessários, esta é inexistente, considerando-se que a decisão analisou a ausência de comprovação de gastos e receitas incompatíveis com o pagamento de custas e despesas processuais.

9. Os embargos de declaração não se prestam para o rejulgamento da matéria posta em discussão, tampouco para impor ao juízo a emissão de juízo expresso sobre todas as teses ou dispositivos legais invocados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. A ausência de elementos probatórios mínimos que demonstrem a hipossuficiência financeira justifica o indeferimento do benefício da gratuidade de justiça."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por THIAGO MIRANDA DE DEUS, em face do v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 242545676)

Sustenta que: o acórdão foi omisso quanto ao dever de fundamentação (artigo 93, IX, da CF/88), uma vez que se limitou a negar a gratuidade sem adentrar no mérito das provas apresentadas pelo agravante. Tal omissão afeta a validade do julgado, pois decisões judiciais devem ser devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade.

Assevera que: o acórdão incorre em contradição ao afirmar que "não visualiza elementos probatórios mínimos" para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, uma vez que o agravante demonstrou, por meio de documentos anexados aos autos, sua situação financeira precária, inclusive com restrições junto a órgãos de proteção ao crédito. Ao mesmo tempo, o acórdão menciona o caráter relativo da presunção de pobreza, mas, contraditoriamente, não observa os princípios constitucionais que garantem o acesso à justiça aos hipossuficientes, conforme o artigo 5º, LXXIV da Constituição.

Aduz também que: o acórdão embargado é obscuro ao não esclarecer quais elementos de prova seriam necessários para comprovar a hipossuficiência do agravante; e, embora mencione a necessidade de prova material, não especifica de forma clara e objetiva o que seria considerado prova suficiente para o deferimento da gratuidade de justiça.

Requer o recebimento e conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as omissões, contradições e obscuridades apontadas; b) O provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para, primeiramente reforma o acórdão proferido, deferindo o pedido de gratuidade de justiça; c) O prequestionamento explícito das questões constitucionais e infraconstitucionais suscitadas, visando à interposição de recursos às instâncias superiores.

Contrarrazões. (id. 253676171)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por THIAGO MIRANDA DE DEUS, em face do v. acórdão que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 242545676), sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO - HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA - OFENSA AO ARTIGO 373, I DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a alegação de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício de gratuidade da justiça. Não comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstraria a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. Recurso desprovido.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão e contradição na r. decisão tendo em vista que este Relator assim entendeu, transcrevo: “(...)Esclareço, por oportuno que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AgInt no REsp 1621028/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017). Assim, não visualizo elemento mínimo probatório, que demonstre que a parte agravante está, de fato, na situação a que se refere o artigo 98 do Novo Código de Processo Civil; eis que a situação que enseja a concessão de gratuidade da justiça se verifica pelos ganhos e gastos no dia a dia, os quais seria possível depreender que os gastos das despesas mensais a impeçam de pagar as custas, as despesas e os honorários do processo, o que não restou comprovado. Assim, os argumentos expendidos e os demais elementos constantes do recurso não são suficientes para ensejar, o deferimento da concessão dos benefícios da justiça gratuita.”.

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025